Tribunal: TJMT
Processo: 0002175-94.2013.8.11.0012
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002175-94.2013.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA VAZ ANDRADE - CPF: 157.726.081-34 (RECORRIDO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0002175-94.2013.8.11.0012

Origem:

2a vara da comarca de Nova Xavantina

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

MARIA APARECIDA VAZ ANDRADE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INDÉBITO TRIBUTÁRIO – IGPD-I E APÓS REVOGAÇÃO DO MESMO IPCA – MARCO DOS JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo legislação que trate do índice utilizado para a repetição do indébito tributário, deve ser aplicado o mesmo índice utilizado pelo Estado de Mato Grosso sendo o IGPD-I até 30/04/2021 e, posteriormente pelo IPCA, nos moldes do artigo 42 da Lei 7098/98, que sofreu alteração pela Lei 7900/03 e por fim revogado pela Lei 10.978/2019. Em relação aos juros de mora, o percentual fixado na sentença é o mesmo pedido em recurso, porém, o marco inicial deve ser de acordo com a Súmula 188 do STJ, a partir do trânsito em julgado.

Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de apelação cível declinada do TJMT para julgamento perante esta Turma Recursal, pugnando o Estado de Mato Grosso unicamente em seu recurso que seja alterado o índice de correção monetária da sentença para o IGPD-I e ainda que os juros de mora sejam de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença objurgada.

Determinada diligência, adveio a petição do ID 102086640, com informações acerca dos índices e mora utilizadas.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Assim restou determinado na sentença em relação do índice a ser utilizado para a correção monetária e ainda dos juros de mora aplicáveis, senão vejamos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fulcro no artigo487,I, do CPC, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da autora a título de contribuição previdenciária entre os meses de fevereiro de 2009 a setembro de 2012, correspondente a diferença entre o valor efetivamente descontado e a contribuição previdenciária que deveria incidir sobre o valor que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do INSS, a ser apurado em simples cálculo aritmético.

A correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1a Região). Já os juros de mora são devidos em1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 05% ao mês, a partir da edição da Lei n°. 11.960 /09.”

Observa-se acima que a sentença determinou que o índice de correção monetária deveria ser do Manual da Justiça Federal, ou seja, não indica qual o índice utilizado, levando-se em conta ainda que a Justiça Federal trata de índice diverso do utilizado pelo Estado de Mato Grosso, de onde a decisão padece de duas impropriedades: A primeira é não deixar claro qual o índice e a segunda é atrelar resultado da decisão judicial estadual por índice utilizado na Justiça Federal, que se pauta por ações que envolvem a UNIÃO, com leis diversas e índices diversos, merecendo a corrigenda neste momento.

Após o chamamento deste relator para que o Estado trouxesse informação sobre qual índice utilizado pelo mesmo, tal informação veio no ID 102086640, anunciando que a legislação previdenciária (LC 202/2004) é omissa em relação ao índice, e por isso o Estado de Mato Grosso se utiliza de forma análoga a Legislação que trata do ICMS (Lei 7098/1998), que também é tributo, nos moldes do artigo 108, I do CTN.

Aponta ainda que o Estado se utilizada do IGPD-I nos moldes do artigo 42 da Lei 7098/1998 até a data de 30/04/2021, e a partir de então, nos moldes do artigo 47-A seria utilizado a IPCA, sendo que o TJMT utilizaria do mesmo entendimento, invocando ainda a Súmula 523 do STJ, assim descrita:

“A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em abas as hipóteses, quando prevista em legislação local, vedada sua cumulação com qualquer outros índices.”

Pois bem, a conclusão acima não se descura, sendo que, até então ante a dúvida lançada sobre qual o índice utilizado pelo Estado, necessária a diligência, para sanar tal dúvida, sendo que, existe real semelhança entre o caso dos autos que é questão de pagamento a mais de valor devido à previdência, de onde, detectado o excesso, deve este ser devolvido ao autor, pelos mesmos índices utilizados pelo Estado de Mato Grosso, pela igualdade entre as partes, tanto em pagar quanto para receber o eventualmente pago indevido.

A Legislação do ICMS, na Lei 7098/98, sofreu várias alterações ao longo dos anos, sendo que a Lei 7900/2003, editada em 02/06/2003, assim fez constar na nova redação do artigo 42, senão vejamos:

"Art. 42 Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional,
pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua
.
§ 1o A correção monetária será efetuada com base nos coeficientes em vigor no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fiscal, considerando-se, para todos os efeitos, como termo inicial o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.
§ 2o Os coeficientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IGP-DI divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no mês anterior, qualquer que seja o seu respectivo período de referência." (destaquei)

Esse artigo 42 foi revogado pela Lei 10.978/2019, editada em data de 29/10/2019, constando assim descrita sua redação original, senão vejamos:

Art. 47-A
Os débitos fiscais decorrentes do não pagamento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento
, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que venha substituí-lo.

§ 1o A correção monetária será efetuada com base nos coeficientes em vigor no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fiscal, considerando-se, para todos os efeitos, como termo inicial o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.

§ 2o Os coeficientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IGP-DI divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no mês anterior, qualquer que seja o seu respectivo período de referência.(destaquei)

E, posteriormente também revogado pela Lei 11.329/2021, editada em 26/03/2021, ficando assim em sua nova redação atualizada:

Art. 47-A
Os débitos fiscais decorrentes do não pagamento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento,
terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA
, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou por outro índice de preços de caráter nacional que vier a substituí-lo
.
(Nova redação dada pela Lei
11.329/2021
, efeitos a partir de 1o.05.2021)

§ 1o A correção monetária será efetuada com base nos coeficientes em vigor no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fiscal, considerando-se, para todos os efeitos, como termo inicial o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo.

§ 2o Os coeficientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IPCA divulgado pelo IBGE no mês anterior, qualquer que seja o correspondente período de referência, observada a respectiva acumulação no período considerado. (destaquei)

Portanto, para que seja devidamente observada o que dita o TEMA 810 STF, que aduz que deve ser utilizado o mesmo índice quando houver previsão legal, realmente o índice a ser aplicado é o IGPD-I, a partir do momento devido de cada parcela, como já fixado na sentença, sendo que este ponto nem tem objeção no recurso, e nem poderia, para dar validade à Súmula 162 do STJ, abaixo transcrita:

Súmula 162 STJ: Na repetição do indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

E, como houve revogação desse índice, agora em data recente, a partir da data da revogação do mesmo, deve ocorrer ainda a aplicação do IPCA, para o momento posterior, sendo fato superveniente à sentença, de aplicação imediata.

Em relação aos juros de mora, na sentença já se fixou o juros de mora de 1% ao mês, exatamente como previsto na Lei 7900/2003, com as alterações efetuadas pela Lei 10.978/2019, que acrescentou o artigo 47-C, impondo os juros de mora de 1% ao mês, , exatamente como pleiteado em sede de recurso, porém, o que resta a ser analisado é o ponto de quando deverá o mesmo incidir, sendo que, a sentença fixou a partir da citação válida, ao passo que o Estado de Mato Grosso, pretende seja fixado a partir do trânsito em julgado, nos moldes da Súmula 188 do STJ, assim ementada:

“Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

Apesar de ter a minha ressalva pessoal, em relação à súmula acima transcrita, deve a mesma ser seguida, sendo que assim também tem sido decidido pelos Tribunais Superiores, e, eventual descumprimento da súmula ainda acarretaria a possibilidade de aviamento de reclamação constitucional perante o TJMT, o que, certamente contribuiria ainda mais ao atraso do presente feito.

Desta feita, acolho a pretensão recursal de alteração do marco dos juros de mora.

ISTO POSTO,
conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a)
alterar o índice de correção monetária da sentença para o IGPD-I até a data de 30/04/2021 e após tal data seja aplicado o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA
;

b)
alterar o marco inicial dos juros de mora da sentença para que seja aplicada a Súmula 188 do STJ, com sua aplicação no patamar de 1% ao mês (fixado na sentença), a partir da data do trânsito em julgado;

Calha ainda observação importante em relação aos honorários advocatícios, sendo que, em sede de Juizados Especiais inexistem honorários advocatícios em 1o grau, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, e, ocorrendo o declínio do feito, pela sua competência absoluta aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ocorrer a correção de ofício da sentença, por causa superveniente, para se valer da obediência da legislação de regência dos juizados especiais, sendo que o autor concordou com o declínio de competência, sem insurgência, então as regras dos juizados devem ser aplicadas à sua integralidade, excluindo-se, neste momento os honorários da sentença que são parte acessória da mesma.

Em relação ao presente recurso, como houve o provimento do mesmo, inexiste se falar em condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 e sem custas processuais ante o fato do ente estatal ser isento das custas.

Com o retorno do feito à origem, deverá ser enviado aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para a sua continuidade.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021